Tribunal: CARF
Processo: 10670.724775/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO ADUZIDA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de parte do recurso voluntário que maneja matéria não aduzida em sede de impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. TDPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF 171. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle administrativo, de maneira que eventuais falhas ou vícios formais não têm a capacidade de afastar ou limitar as competências do Auditor Fiscal, conferidas por leis complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o lançamento diante da constatação de infração à legislação tributária, mormente quando não há efetivo prejuízo ao contribuinte.
Nos termos da Súmula CARF 171, irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARCIAL. RETENÇÕES NA FONTE QUE ATRAEM A APLICAÇÃO DO §4 DO ART. 150 DO CTN. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF 138.
Nos termos do que dispõe a Súmula CARF 138, imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. No presente caso, em que pese a Recorrente não tenha escriturado as respectivas receitas, é fato incontroverso que as retenções na fonte foram realizadas e, inclusive, corretamente deduzidas da apuração pela autoridade fiscal.
RECEITAS FINANCEIRAS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO. FALTA DE ARRECADAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado com vistas à constituição do crédito decorrente da falta de arrecadação de tributos devidos sobre os rendimentos de aplicações financeiras e juros sobre capital próprio.
PAGAMENTOS SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AJUSTE. LEGALIDADE. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa a constituição do crédito tributário, em que o contribuinte deixa de comprovar com documentação hábil e idônea a causa e/ou beneficiário dos pagamentos realizados, sendo lícito o ajuste da base de cálculo para a incidência do IRRF.
LIVRO CAIXA. IMPRESTABILIDADE. LUCRO REAL. APURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Verificado que a contabilidade do contribuinte não contém registros e se mostra imprestável para conhecer a receita bruta e apurar o lucro real, é lícito o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
É procedente a aplicação da multa de ofício diante da necessidade de um ato da administração tributária para efetuar o lançamento do crédito, haja vista a inércia do contribuinte em não declarar e arrecadar o tributo devido, não configurando bis in idem em relação a exação principal.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.724775/2019-53
ACÓRDÃO
1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VILELA IMOBILIÁRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
NÃO ADUZIDA
EM
SEDE DE
IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de parte do recurso voluntário que maneja matéria não
aduzida em sede de impugnação.
PRELIMINAR DE NULIDADE. TDPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. VÍCIO
FORMAL. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. SÚMULA CARF 171.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle administrativo, de maneira que
eventuais falhas ou vícios formais não têm a capacidade de afastar ou
limitar as competências do Auditor Fiscal, conferidas por leis
complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o lançamento
diante da constatação de infração à legislação tributária, mormente
quando não há efetivo prejuízo ao contribuinte.
Nos termos da Súmula CARF 171, irregularidade na emissão, alteração ou
prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do lançamento.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA PARCIAL. RETENÇÕES NA FONTE QUE
ATRAEM A APLICAÇÃO DO §4 DO ART. 150 DO CTN. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF 138.
Nos termos do que dispõe a Súmula CARF 138, imposto de renda retido na
fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa jurídica, sujeitas a
apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. No
presente caso, em que pese a Recorrente não tenha escriturado as
respectivas receitas, é fato incontroverso que as retenções na fonte foram
Fl. 1391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
2
realizadas e, inclusive, corretamente deduzidas da apuração pela
autoridade fiscal.
RECEITAS FINANCEIRAS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
FALTA DE ARRECADAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado com vistas à constituição do crédito
decorrente da falta de arrecadação de tributos devidos sobre os
rendimentos de aplicações financeiras e juros sobre capital próprio.
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AJUSTE. LEGALIDADE.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa a constituição do crédito tributário,
em que o contribuinte deixa de comprovar com documentação hábil e
idônea a causa e/ou beneficiário dos pagamentos realizados, sendo lícito o
ajuste da base de cálculo para a incidência do IRRF.
LIVRO
CAIXA.
IMPRESTABILIDADE.
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Verificado que a contabilidade do contribuinte não contém registros e se
mostra imprestável para conhecer a receita bruta e apurar o lucro real, é
lícito o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
É procedente a aplicação da multa de ofício diante da necessidade de um
ato da administração tributária para efetuar o lançamento do crédito, haja
vista a inércia do contribuinte em não declarar e arrecadar o tributo
devido, não configurando bis in idem em relação a exação principal.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
3
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso apenas quanto às matérias arguidas em impugnação (especificamente nos itens IV.1,
IV.2, IV.6 e IV.7 do recurso) e, na parte conhecida, não acolher a preliminar de nulidade e, no
mérito, dar parcial provimento apenas para acolher a alegação de decadência dos fatos geradores
do IRPJ e reflexos, ocorridos até 30/11/2014.
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 12-117.657,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro (RJ), que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário de IRPJ, CSLL e IRRF, referente(s) ao(s)
ano(s)-calendário de 2014, 2015, 2016, 2017, no valor histórico de R$ 870.443,32.
O lançamento decorre da falta de recolhimento de IRPJ e CSLL sobre receitas de
aplicações financeiras e juros sobre capital próprio, bem como da falta de retenção de IRRF sobre
pagamentos efetuados sem causa comprovada ou a beneficiários não identificados.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1171/1201), o que fez com base nas seguintes alegações:

Fl. 1393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
4
a) Alega, preliminarmente, a nulidade do Auto de Infração por vício de
motivação. Sustenta que o lançamento, como ato administrativo vinculado,
exige a exposição clara dos fatos que o originaram para permitir o controle
de sua legalidade. No caso, afirma que a fiscalização narrou os fatos de
forma genérica e deficiente, não permitindo ao contribuinte compreender
como se chegou à conclusão da infração, o que viola os princípios da
segurança jurídica e da ampla defesa.
b) Que o procedimento fiscal é integralmente nulo por desrespeito ao prazo
legal. Aponta que a fiscalização excedeu o prazo legalmente estipulado para
sua conclusão, sem que houvesse prorrogação tempestiva. A defesa aponta
que a própria regulamentação da Receita Federal determina a extinção do
procedimento pelo decurso do prazo, e que a jurisprudência administrativa
exige que a prorrogação ocorra antes do fim do prazo original para ser
válida.
c) Que o direito de a Fazenda constituir os créditos tributários relativos ao ano-
calendário de 2014 encontra-se extinto pela decadência. Argumenta que,
por se tratar de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo de
cinco anos deve ser contado a partir da ocorrência do fato gerador,
conforme a regra aplicável. A defesa dedica extensa argumentação para
defender que esta regra se aplica mesmo nos casos em que não houve
pagamento antecipado do tributo, citando como suporte decisões de
instâncias administrativas superiores que corroboram a tese de que se
homologa a "atividade" de apuração do contribuinte, e não o pagamento em
si.
d) Que o arbitramento do lucro foi manifestamente indevido, pois a empresa
exerceu sua opção regular pela tributação com base no Lucro Presumido
durante todos os períodos fiscalizados, conforme comprovado pelas
declarações entregues. Contesta a interpretação da fiscalização de que a
opção se formaliza apenas com o pagamento do imposto, defendendo que o
recolhimento é mera "manifestação" de uma escolha já formalizada na
própria declaração, conforme a legislação de regência.
e) Que, em decorrência da válida opção pelo Lucro Presumido, a empresa
estava legalmente obrigada a manter apenas a escrituração do Livro Caixa,
conforme a legislação fiscal aplicável ao seu regime, e não a contabilidade
completa exigida das empresas do Lucro Real. Dessa forma, a exigência fiscal
de outros livros e o consequente arbitramento do lucro pela não
apresentação destes seria ilegal, pois a fiscalização teve acesso a toda a
documentação exigível para o regime tributário escolhido pelo contribuinte.
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
5
f) Defende que tratando-se de optante do lucro presumido, a retenção na
fonte sobre rendimentos financeiros constitui-se como tributação definitiva
e, portanto, não há que se falar em nenhuma complementação de impostos
a pagar.
g) Que a multa de ofício aplicada no percentual de 75% tem caráter
confiscatório, o que é vedado pela Constituição. Argumenta que a finalidade
da multa é pedagógica e não pode servir para aniquilar o patrimônio do
contribuinte, citando como referência o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, que já teria reconhecido o efeito de confisco em multas de patamar
elevado com base no princípio da razoabilidade.

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), proferiu o Acórdão n.o 12-117.657 (fls. 1289/1303) abaixo
ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016, 2017
RECEITAS FINANCEIRAS. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
FALTA DE ARRECADAÇÃO. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento realizado com vistas à constituição do crédito
decorrente da falta de arrecadação de tributos devidos sobre os
rendimentos de aplicações financeiras e juros sobre capital próprio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2015, 2016, 2017
PAGAMENTOS
SEM
CAUSA.
BENEFICIÁRIO
NÃO
IDENTIFICADO.
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. AJUSTE. LEGALIDADE.
LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
É procedente o lançamento que visa a constituição do crédito tributário,
em que o contribuinte deixa de comprovar com documentação hábil e
idônea a causa e/ou beneficiário dos pagamentos realizados, sendo lícito o
ajuste da base de cálculo para a incidência do IRRF.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2014,
2015, 2016, 2017
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DO
PAGAMENTO. AUSÊNCIA. CONTAGEM. REGRA GERAL.
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
6
Constatado que o contribuinte não antecipou o pagamento do tributo
lançado por homologação, incide a regra geral de contagem do prazo
decadencial do artigo 173, I do CTN.
LIVRO
CAIXA.
IMPRESTABILIDADE.
LUCRO
REAL.
APURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DO LUCRO. LEGALIDADE.
Verificado que a contabilidade do contribuinte não contém registros e se
mostra imprestável para conhecer a receita bruta e apurar o lucro real, é
lícito o arbitramento do lucro.
MULTA DE OFÍCIO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
É procedente a aplicação da multa de ofício diante da necessidade de um
ato da administração tributária para efetuar o lançamento do crédito, haja
vista a inércia do contribuinte em não declarar e arrecadar o tributo
devido, não configurando bis in idem em relação a exação principal.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2014,
2015, 2016, 2017
TDPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. VÍCIO FORMAL. PREJUÍZO AO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O TDPF é instrumento de controle administrativo, de maneira que
eventuais falhas ou vícios formais não têm a capacidade de afastar ou
limitar as competências do Auditor Fiscal, conferidas por leis
complementares e ordinárias, de realizar a fiscalização e o lançamento
diante da constatação de infração à legislação tributária, mormente
quando não há efetivo prejuízo ao contribuinte.
TRIBUTOS REFLEXOS (CSLL)
Aplicam-se, no julgamento dos autos de tributos reflexos, as mesmas
razões de decidir utilizadas na fundamentação da decisão acerca da
impugnação ao lançamento do IRPJ, nos pontos em que não tenha havido
argumentação específica em relação aos tributos reflexos.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ apreciou as preliminares, afastando a nulidade por falta de
motivação, por entender que o Termo de Verificação Fiscal foi claro e permitiu a ampla defesa.
Rejeitou também a nulidade do TDPF, pois, mesmo admitindo uma falha formal na prorrogação,
considerou que, por ser um instrumento de controle, o vício não invalida o lançamento se não
houver prejuízo efetivo à defesa.
Fl. 1396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
7
Na sequência, a DRJ analisou a prejudicial de decadência e afastou a aplicação da
regra do art. 150, § 4o do CTN para os fatos geradores de 2014, por entender que sua aplicação
exige a antecipação do pagamento do tributo, o que não ocorreu no caso. Assim, aplicou a regra
geral do art. 173, I do CTN, concluindo pela inocorrência da decadência.
No mérito, a decisão recorrida manteve o arbitramento do lucro, fundamentando
que a opção pelo lucro presumido não se concretizou nos termos da lei, pois esta exige o
pagamento da primeira quota do imposto (art. 26, § 1o, da Lei no 9.430/96), o que não ocorreu.
Somado a isso, considerou que a escrituração em Livro Caixa se mostrou imprestável por não
registrar toda a movimentação financeira, o que impossibilitou a apuração pelo lucro real e
legitimou o arbitramento. Consequentemente, manteve a tributação das receitas financeiras e de
juros sobre capital próprio, pois, afastada a opção pelo lucro presumido, não se aplica a regra de
tributação definitiva.
A exigência de IRRF sobre pagamentos sem causa ou a beneficiário não identificado
foi mantida, pois o contribuinte, mesmo intimado, não logrou comprovar, com documentação
hábil e idônea, a causa e os beneficiários de todos os débitos bancários questionados, dando
ensejo à aplicação do art. 674 do RIR/99.
Por fim, a DRJ afastou o argumento de que a multa de ofício configuraria bis in idem
com a exigência do IRRF, por entender que os fatos geradores são distintos: a multa de ofício
decorre da necessidade de a autoridade lançar o tributo não recolhido, enquanto o IRRF incide
sobre o pagamento sem causa. A alegação de confisco foi considerada matéria constitucional, fora
da competência do órgão julgador.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1311/1360), em que reitera os argumentos tecidos na defesa, mas inova em muitos outros, sendo
necessário evidenciar os seguintes argumentos:

a) Reitera o argumento de impugnação relativos às nulidades do lançamento.
b) Inova com o argumento de que a exigência de IRRF sobre pagamentos sem
causa ou a beneficiário não identificado (art. 61 da Lei 8.981/95) possui, na
realidade, natureza de sanção por ato ilícito (multa punitiva), e não de
tributo, o que restringiria sua aplicação a casos de comprovada ilicitude
(como sonegação ou lavagem de dinheiro) e impediria sua cumulação com a
multa de ofício, sob pena de bis in idem.
c) Inova com o argumento de que a desconsideração dos contratos de mútuo
pela fiscalização viola o Código Civil e a Lei de Liberdade Econômica, pois
formalidades como registro em cartório, reconhecimento de firma ou
previsão de juros não são requisitos legais para a validade de tais negócios,
especialmente entre empresas do mesmo grupo econômico.
Fl. 1397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
8
d) Inova com alegações relativas às operações consideradas como não
comprovadas, tenta justificar a comprovação.
e) Reitera o argumento da impugnação de que a opção pelo Lucro Presumido
se concretiza com a manifestação de vontade na entrega da ECF e da DCTF,
independentemente do pagamento, citando jurisprudência do CARF
(Acórdão no 1301-004.397) para suportar sua tese e, portanto, o
arbitramento do lucro foi indevido.
f) Reitera que, para fins de contagem do prazo decadencial do art. 150, §4o, do
CTN, a retenção na fonte sobre os rendimentos de aplicações financeiras e
juros sobre capital próprio, reconhecida e deduzida pela própria fiscalização,
deve ser considerada como antecipação de pagamento.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo.

Exame de Admissibilidade
Contudo, entendo que atende apenas parcialmente
aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no Decreto no 70.235/72.
Inicialmente cumpre ressaltar que, o contribuinte promoveu a alteração da sua
representação processual. Até pela qualidade da nova representação, é possível verificar a
mudança completa na qualidade dos argumentos e fundamentos defensivos.
Entretanto, por outro lado, não há como não verificarmos a completa inovação da
tese defensiva em sede recursal, com argumentos e fundamentos não apresentados em sede de
impugnação e, portanto, sujeitos à aplicação da regra de preclusão.
Explico.
Compulsando-se os autos, mais especificamente a Impugnação (e-Fls. 1.171 a
1.201), verifica-se que na peça inaugural a contribuinte arguiu: (a) nulidade do lançamento por
ausência de motivação; (b) nulidade do lançamento por vícios no TDPF; (c) preliminar de
Fl. 1398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
9
decadência parcial; (d) impossibilidade de apuração pelo lucro arbitrado e validade da opção pelo
lucro presumido; (e) que a retenção na fonte sobre receitas financeiras seria tributação definitiva
e afastaria qualquer complementação de pagamento de tributos; (f) impossibilidade de aplicação
de presunção como fundamento do lançamento; (g) natureza confiscatória da multa aplicada e bis
in idem.
Veja que a contribuinte sequer contestou especificamente a comprovação das
operações tidas como não comprovadas, trabalhando em cima de argumentos genéricos que
atacam a aplicação da presunção legal.
Como visto, a DRJ afastou as preliminares e no mérito negou provimento à
impugnação.
Contudo, após a apresentação da Impugnação, após substituição da representação
processual, em sede recursal a contribuinte promove verdadeira inovação nos argumentos de
defesa.
Além de repetir os argumentos relativos aos itens (b), (c), (d) e (g) da impugnação
(só que muito melhor fundamentados), a Recorrente lança mão de uma série de novos
fundamentos de mérito, que podem ser verificados nos itens III, IV.3, IV.4 e IV.5 da sua peça
recursal:
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
10

Contudo, tais matérias que não se constituem matéria de ordem pública aferível de
ofício, não foram arguidas na Impugnação, o que torna inviável admitir sua análise, sob pena de
supressão de instância.
Nesse sentido, como disciplinado nos Arts. 14 e 17 , do Decreto no 70.235/72, a
impugnação é que instaura a fase litigiosa. Não tendo a contribuinte impugnado a matéria na
manifestação de inconformidade, tem-se pela ocorrência da sua preclusão material. É o que se
verifica nos dispositivos a seguir:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
11
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)

Desse modo, entendo que tais argumentos não devem ser conhecidos.
Portanto, entendo por conhecer parcialmente do recurso voluntário, apenas quanto
às matérias arguidas em impugnação e que foram reiteradas em sede recursal, especificamente
nos itens IV.1, IV.2, IV.6 e IV.7 do recurso.

Arguição de Nulidade do Auto de Infração – Extinção do TDPF por decurso de prazo
sem prorrogação
Em que pese muito melhor fundamentada, a arguição de nulidade se repete.
Entendo que a DRJ enfrentou adequadamente a questão, razão pela qual peço vênia para adotar a
decisão na parte que se aplica:

Da Nulidade do TDPF
O Impugnante alegou que não houve observância do lapso temporal para
prorrogação do TDPF, que ocorreu após a extinção do prazo inicial, tendo iniciado
em 25/03/2019 e somente encerrado em 10/12/2019, fato que conduz à nulidade
do lançamento, por falta de competência.
O TDPF é um instrumento de controle administrativo, que possui regras de
emissão estabelecidas na Portaria no 6.478/17, vigente na época do
procedimento fiscal. Em que pese sua utilidade, precipuamente, no âmbito
administrativo, também confere maior transparência e segurança ao
administrado prestando-lhe algumas informações acerca da ação fiscal.
No que se refere à prorrogação do TDPF, é necessário concordar com o
Impugnante que não há no processo, nem no sítio da RFB, termo com a indicação
da primeira prorrogação (22/07 a 22/11/2019).
Não se pode, contudo, perder de vista que a referida Portaria é um ato infralegal,
que não tem capacidade de afastar ou limitar as competências do Auditor Fiscal,
conferidas por leis complementares e ordinárias, para realizar a fiscalização e o
lançamento diante da constatação de infração à legislação tributária.
Não por outro motivo, é autorizado ao Auditor Fiscal realizar o lançamento
tributário sem prévia intimação do sujeito passivo, entendimento que já está
firmado na Súmula Vinculante no 46 do CARF, de modo que mera falha na
prorrogação do TDPF não é capaz de gerar nulidade.
Súmula CARF no 46
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
12
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Neste caso, a autoridade autuante foi expressamente designada para realizar
procedimento fiscal no contribuinte, o que se verifica pelo TDPF, e suas
prorrogações, que cobrem o período de 23/03/2019 a 19/03/2020, além dos
Termos iniciais, intermediários e de encerramento, tudo levado à ciência do
sujeito passivo, de modo que mera falha numa prorrogação intermediária não
tem o condão de retirar a competência legal da autoridade autuante.
Ademais, eventuais erros, omissões e vícios formais constatados no TDPF não
conduzem automaticamente à nulidade dos lançamentos decorrentes do
procedimento fiscal, sem que se tenha verificado efetivo prejuízo para a defesa do
contribuinte ou lavratura por autoridade incompetente.
Ainda que se admita a existência de falhas no TDPF, referidos vícios não
importaram em ofensa ao artigo 59, I e II do PAF, logo, não há que se falar em
nulidade.

Além dos bons fundamentos trazidos pela DRJ, com os qual concordo, bem como a
devida aplicação da Súmula CARF 46, cumpre citar, também, o teor da Súmula CARF 171, de
observância obrigatória e vinculante, e que se aplica diretamente ao caso concreto:

Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.676, 9202-008.028, 9303-009.609, 1201-
003.397,1301-004.043, 1302-004.407, 1401-003.974, 1402-003.702, 2201-
006.455, 2202-005.050, 2401-007.673, 2402-008.269, 3201-006.663, 3301-
005.617, 3302-006.583, 3401-006.575 e 3402-007.198.

Assim, não há como acolher a preliminar de nulidade arguida pela Recorrente. O
vencimento do prazo teria como consequência, tão somente, a recuperação da espontaneidade
para fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea, o que não foi feito pelo contribuinte.
Desta feita, não acolho a preliminar de nulidade arguida.

Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
13
Arguição de Preliminar de mérito – Da decadência parcial dos lançamento relativos
ao AC 2014
Quanto à alegação de decadência, alega a Recorrente, de forma mais
fundamentada que em impugnação, que a retenção na fonte dos tributos incidentes sobre
rendimentos financeiros e JCP, constituem-se antecipações aptas a atrais a aplicação da regra do
prazo decadencial do §4o do art. 150 do CTN. Entendo assistir razão ao Recorrente neste ponto.
As retenções na fonte são incontroversas e foram confirmadas pela própria
autoridade fiscal à partir das informações das DIRF’s apresentadas pelas fontes pagadoras. Tanto
assim que promoveu à dedução de tais retenções da apuração do tributo devido na sistemática do
lucro arbitrado.
Neste particular, aplicável a Súmula CARF n. 138, que tornou-se vinculante após a
decisão da DRJ:

Súmula CARF no 138
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
Imposto de renda retido na fonte incidente sobre receitas auferidas por pessoa
jurídica, sujeitas a apuração trimestral ou anual, caracteriza pagamento apto a
atrair a aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.245, 9101-003.603, 9101-003.239, 9101-002.993, 9101-001.853, 1101-
001.100, 1302-002.092, 1402-002.182, 1402-002.291 e 1402-003.605.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Desta feita, aplica-se, no presente caso, o prazo decadencial do §4o do art. 150 do
CTN e, levando-se em consideração que a constituição definitiva do crédito tributário se deu com
a intimação do lançamento ocorrida em 12/12/2019 (conforme AR fl. 1165), estão fulminados pela
decadência os fatos geradores de 31/01/2014 a 30/11/2014, do crédito tributário relativo ao IRPJ
e reflexos.
Assim, neste ponto, oriento meu voto por dar provimento ao Recurso Voluntário e
acolher a preliminar de decadência parcial do crédito tributário de IRPJ e seus devidos reflexos.

Do mérito – Inaplicabilidade do Arbitramento e correta opção do contribuinte pelo
Lucro Presumido e bis in idem entre o IRRF e a multa de ofício
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
14
Neste ponto de mérito, nas únicas parte do recurso que foram conhecidas, é
possível verificar que o Recurso não inova e acaba por repetir os argumentos da impugnação,
defendendo a inaplicabilidade do lucro arbitrado e correção da opção pelo lucro presumido.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado, neste
ponto, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, em relação ao mérito, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto
da decisão recorrida, na parte que se aplica:

DAS QUESTÕES DE MÉRITO
Do Arbitramento do Lucro Em sua defesa o Impugnante alegou que fez a opção
pelo lucro presumido e escrituração de livro caixa, razão pela qual a fiscalização
não poderia arbitrar o lucro, além de que seria possível conhecer a receita bruta
real do contribuinte e apurar o lucro real, mas optou pelo arbitramento em bases
exorbitantes.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
15
No TVF a fiscalização expôs os fatos e a legislação concernentes à opção pelo
regime de tributação do lucro presumido, demonstrando que o contribuinte não
atendeu às regras legais e à Solução de Consulta Interna Cosit no 5/2008:

O pagamento, ao contrário do que defende o Impugnante, não é mera
exteriorização da opção, mas condição para que se concretize e confirme a
escolha do regime de tributação, semelhantemente ao que acontece nos
parcelamentos, em que somente são confirmados após o pagamento da primeira
parcela. Este é o entendimento do artigo 26, § 1o da Lei no 9.430/96 quando
estabelece que a opção será manifestada, diga-se, confirmada ou concretizada,
com o pagamento da primeira ou única quota do imposto devido.
Neste caso, o contribuinte não apresentou ECD, apresentou ECF sem receitas e
DCTF sem débitos de IRPJ e CSLL, portanto, não houve pagamento de tributo,
imperativo da lei para opção pelo regime do lucro presumido. Assim, deve-se
concordar com a fiscalização que não houve efetiva opção pelo regime do lucro
presumido, de modo que o contribuinte deveria ser tributado pela regra geral do
lucro real e cumprir com as obrigações acessórias deste regime, mormente
quanto aos registros contábeis e fiscais.
Vale lembrar que o contribuinte foi intimado a apresentar para a fiscalização a
apuração do seu lucro segundo o regime do lucro real, mas recusou-se, fls. 105,
sob a alegação de que fez a opção pelo lucro presumido e escrituração de livro
caixa.
Pois bem, diante da recusa do contribuinte em realizar a apuração pelo lucro real
e da imprestabilidade do livro caixa, a fiscalização decidiu arbitrar o lucro com
fundamento no artigo 530, II, “a” e “b” do RIR/99.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
16
A fiscalização comprovou que o livro caixa do contribuinte, do período de 2014 a
2016, não continha a escrituração de receitas e apenas despesas com multas por
atraso na entrega de declarações.
Também não continha a escrituração da movimentação bancária dos Bancos
Santander e Banco do Nordeste, e deste último, elaborou livros caixa parciais, do
AC 2016/2017, somente com a informação da movimentação faltante e algumas
receitas de aluguel, desacompanhadas de comprovantes, o que revela a omissão
de lançamentos e vícios que não permitem conhecer a real movimentação
financeira do contribuinte, menos ainda apurar o lucro real. Com estas evidências
a fiscalização obteve o respaldo necessário para arbitramento do lucro, no que
acertou.
Em relação ao argumento de arbitramento exacerbado, neste processo, restou
demonstrado pelos cálculos dos tributos no auto de infração, que a fiscalização
fez incidir as alíquotas de IRPJ e CSLL sobre as receitas de aplicações financeiras e
juros sobre capital próprio, sem a majoração da base de cálculo autorizada pelo
artigo 16 da lei no 9.249/95, portanto, não se pode aceitar o argumento de falta
de razoabilidade e exacerbação do quantum lançado.
(...)
Da Multa de Ofício
O Impugnante alegou que a multa de ofício de 75% é confiscatória e representa
bis in idem considerando que incidiu sobre valores que já sofreram incidência de
IRRF de 35%, o que tem natureza punitiva.
A alegação de confisco é argumento que exige análise de constitucionalidade da
norma legal que estabeleceu a multa de ofício, o que não compete aos órgãos de
julgamento administrativo, consoante dispõe o artigo 26-A do PAF e Súmula CARF
no 2.
No que se refere ao bis in idem não tem como prosperar o argumento do
contribuinte. Ainda que se pudesse concordar que a imposição de incidência da
alíquota de 35% de IRRF sobre pagamentos sem causa/beneficiário identificado
tem certo intuito de coibir a falta de arrecadação do tributo e soa como punitivo,
não se confunde com a natureza e fato gerador da multa de ofício de modo a
configurar o bis in idem.
A multa de ofício tem como fato gerador a necessidade de um ato da
administração tributária para efetuar o lançamento crédito diante de uma inércia
do contribuinte em não declarar e arrecadar o tributo devido, sendo, por lei,
estabelecida em 75%, como regra geral, quando não se constata as hipóteses de
seu agravamento.
Além disso, o percentual de 35% do IRRF incide sobre o valor do pagamento sem
causa ou beneficiário não identificado, enquanto a multa de ofício incide sobre o
valor do tributo devido, não arrecadado espontaneamente pelo contribuinte.
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
17
Com essas considerações, não há como concordar com o contribuinte que a
aplicação da multa de ofício de 75% configura bis in idem em razão da incidência
da alíquota de 35% de IRRF sobre pagamentos sem causa e beneficiários não
identificados.

Em razão de previsão expressa na legislação, bem como de acordo com a
jurisprudência pacífica deste Conselho, não restam dúvidas de que a opção pelo Lucro Presumido
apenas é confirmada com o primeiro pagamento realizado pelo contribuinte.
Cabe ressaltar que, anteriormente, a norma legal possibilitava a alteração da opção
pelo Lucro Presumido. Reproduzo o texto normativo do artigo 26 da Lei no 9.430/96:

Art.26.A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período
de apuração de cada ano-calendário.

Também não vejo qualquer inconsistência na interpretação dada pela autoridade
fiscal e DRJ quanto à Solução de Consulta Interna Cosit n. 05/2008.
Além de que a referida consulta não é vinculante para estes julgadores, o fato é que
a lei é clara e expressa em relação à necessidade de pagamento da primeira parcela para
confirmação da opção.
Mesmo que assim não fosse, da leitura da referida consulta, o que se verifica é que
o entendimento nela exposto no sentido de se acatar a opção pelo lucro presumido com a entrega
espontânea da DCTF, é toda construída com base no fato de que o eventual débito de imposto
estaria confessado e, portanto, constituído e passível de cobrança direta pela administração
tributária.
Entretanto, não foi esse o caso dos autos em que a Recorrente apresentou suas
declarações zeradas e nada confessou.
Em relação à alegação de bis in idem a posição deste Conselho é também bem
assentada.
Não há que se falar em dupla tributação, ou bis in idem, pois no caso concreto tem-
se duas hipóteses de incidência, uma relativa ao pagamento sem causa (art. 61 da Lei no 8.981, de
1995) e outra relativa à despesa desnecessária (art. 299 do RIR/99).
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
18
No voto vencedor do Acórdão n.o 1401-004.1251, com a mesma lógica, este
relator, redator designado naquela oportunidade, também entendeu pela legalidade da
cumulação de imposto decorrente de glosa de despesas com o IRRF.
Importante consignar os argumentos no voto condutor:
“(...) a incidência do IRPJ decorrente de uma despesa que não reúne os requisitos
legais para sua dedutibilidade não converte esta parcela em rendimento da
própria da pessoa jurídica, a dispensar a incidência que poderia existir em
desfavor do beneficiário do pagamento. É certo que a base de cálculo do IRPJ
resta majorada e, por consequência, há renda tributável no seu sentido próprio,
qual seja, resultado líquido de acréscimos e decréscimos patrimoniais num
mesmo período de apuração. Mas este resultado líquido não se confunde com o
conceito de rendimento, acréscimo individualmente auferido, no caso, por outro
sujeito passivo, em razão de uma operação específica, que poderia sujeitar-se a
tributação isolada, a qual é presumida pela lei em razão da omissão de
informações por parte da fonte pagadora.”

Assim, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Assim, face a tudo quanto exposto, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Conclusões
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto
parcialmente a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto
no sentido de conhecer em parte do Recurso e, na parte conhecida, não acolher a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar parcial provimento apenas para colher a alegação de decadência dos
fatos geradores do IRPJ e reflexos, ocorridos até 30/11/2014.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

1 Sobre a impossibilidade de aplicação do ar. 674 do RIR/99 em conjunto com a glosa de despesas, o conselheiro Daniel
Ribeiro Silva aduziu que: “O IRPJ e a CSLL são exigidos por decorrência legal da glosa de despesas inexistentes ou
não comprovadas que afetam diretamente a base tributável apurada pela pessoa jurídica. O IRRF, de outra parte,
decorre da previsão legal de que não correspondendo os pagamentos a operações devidamente comprovadas quanto à
sua causa, resta afastada a causa indicada nos documentos que lhe deram suporte, respondendo a fonte pagadora pelos
tributos devidos pelos beneficiários. ” (Acórdão n.o 1401-004.125).
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.759 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.724775/2019-53
19

Fl. 1409
DF CARF MF
Original